Tribunal: TJBA
Processo: 8032652-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032652-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO ALBERTO SANTOS Advogado(s): GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA, LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROPOSTA SOMENTE CONTRA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, argui o recorrente que é ilegal e inconstitucional sua inclusão como corresponsável na CDA, uma vez que quando da constituição do crédito tributário pela lavratura do auto de infração, não houve a participação do terceiro responsável no respectivo processo administrativo, o que inviabiliza o exercício constitucional do direito de defesa e do contraditório, violando-se a garantia do devido processo legal. 2. Dito isto, ocorre que, em que pese a indicação na certidão de dívida ativa conferir ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva ( CPC, art. 779, inciso I), não houve o redirecionamento da execução ao corresponsável recorrente, sendo que em todo caso o título executivo possui presunção de certeza (art. 204, caput, CTN e art. 3º, caput, da Lei nº 6.830/80), pelo que eventual abalo à sua constituição demanda dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção, nos termos da SÚMULA nº 393 do STJ. 3. Também, o reconhecimento da prescrição com base no Tema 444 do STJ, pressupõe a existência de redirecionamento em desfavor do Excipiente, o que não ocorreu. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032652-79.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO ALBERTO SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06